Tribunal: TJSP
Processo: 1076755-49.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante por ausência de preparo regular – Irresignação infundada – Decisão mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1076755-49.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CINTY YURI MAIA WATANABE, são agravados WASHINGTON ANTONIO
TELLES DE FREITAS JUNIOR e MARINA TONUCCI MARQUES DE
FIGUEIREDO TELLES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO N. 44.423
AGRAVO INTERNO No 1076755-49.2017.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: CINTY YURI MAIA WATANABE
AGVDO.: WASHINGTON ANTONIO TELLES DE FREITAS
JUNIOR E OUTRO
Agravo Interno Interposição contra decisão que não conheceu
do recurso de apelação interposto pela ora agravante por
ausência de preparo regular Irresignação infundada Decisão
mantida - Agravo interno improvido.
O presente agravo interno foi interposto contra a
decisão monocrática (fls. 297/301), que não conheceu da apelação
interposta pela ora agravante, por ausência de preparo regular do recurso.
Sustenta a agravante a existência de “um
equívoco sanável” no presente caso, pois já é beneficiária da justiça
gratuita. Alega que o art. 6o do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Afirma que
postulou a concessão da gratuidade da justiça na inicial dos embargos à
execução e que os agravados impugnaram referido pedido, requerendo que
o MM. Juiz da causa determinasse a apresentação das declarações de
imposto de renda da ora agravante. Entretanto, o Juízo não se manifestou a
respeito do pedido de gratuidade da justiça durante o trâmite dos embargos
à execução, tampouco na sentença. Portanto, em razão do silencio do MM.
Juiz da causa o que se conclui é que a recorrente é beneficiária da justiça
gratuita, pois o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça deve
ser dar de forma expressa, o que não aconteceu no caso. Requer: a
retratação da r. decisão monocrática agravada e o reconhecimento
expresso da já existente benesse da justiça gratuita em favor da Agravante,
ao passo que requer seja retratada a r. decisão monocrática terminativa
de deserção do recurso de Apelação de fls. 181-187, e, assim, seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
prosseguimento ao feito para julgamento de mérito; Acaso Vossa
Excelência não entenda pela já existente gratuidade da justiça em favor da
Agravante, requer subsidiariamente que seja apreciado e efetivamente
julgada a gratuidade da justiça, com fundamentação sobre os documentos
juntados às fls. 213-286 e especialmente de fls. 292-295, confirmando ou
revogando expressamente a benesse; se revogado o benefício da
gratuidade da justiça, requer subsidiariamente seja concedido o prazo de
5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo recursal de
4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, sob pena de deserção. Na
diminuta hipótese de assim também não entender o nobre Relator
Desembargador, requer subsidiariamente seja concedido o prazo de 5
(cinco) dias para a comprovação do recolhimento do preparo recursal em
dobro.
Recurso tempestivo.
Houve apresentação de contraminuta pelos
agravados postulando o não conhecimento do recurso e a condenação da
agravante por litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não merece ser acolhido.
Apesar das alegações da agravante, não se
vislumbra qualquer razão para que seja alterada a decisão proferida.
A decisão monocrática que não conheceu da
apelação interposta pela ora agravante, deixou consignado que:
“A apelante, ao interpor seu recurso, não recolheu
o respectivo preparo, tampouco postulou a concessão do benefício da
gratuidade da justiça. Por essa razão este Relator determinou o
recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.
1007, § 4o do CPC (fls. 206).
A
apelante,
então,
peticionou
nos
autos,
afirmando que por um equívoco, deixou de requerer a concessão do
benefício da gratuidade da justiça à época da interposição do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
que provocou o proferimento do aludido r. despacho de fls. 206. Sustentou
que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas
processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento (fls. 209/212). Juntou
documentos para comprovar suas alegações (fls. 213/286).
Diante
da
não
comprovação
de
sua
hipossuficiência através dos documentos juntados, foi determinado a
apelante que juntasse as três últimas declarações do imposto de renda (fls.
288). A recorrente juntou documentos para comprovar que não declara IR
(fls. 291/295).
No entanto, melhor compulsando os autos, nota-
se que, ainda que fosse o caso de concessão da justiça gratuita, o que não
se verifica no caso, de qualquer forma o presente recurso não poderia ser
conhecido por deserção, já que a gratuidade não alcançaria o recolhimento
determinado às fls. 206.
De acordo com o artigo 1.007 do Código de
Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Portanto, o preparo do recurso deve ser
comprovado no ato da interposição do recurso.
Considerando que o benefício da gratuidade da
justiça produz efeito ex nunc, ou seja, não alcançaria o recurso já
interposto, o pedido para sua concessão deveria ter sido feito antes ou
juntamente com as razões recursais.
Na presente hipótese, ao interpor seu apelo, a
apelante não juntou o preparo do recurso, tampouco formulou pedido nesse
sentido, requerendo o benefício somente depois que foi intimada a
providenciar o recolhimento em dobro, desvirtuando o regramento
processual que é de conhecimento comum.
Dessa forma, não tendo a apelante efetuado o
recolhimento do preparo em dobro no prazo que lhe foi concedido, de rigor
o reconhecimento da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A esse respeito, o entendimento do C. STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
EFEITOS
SOMENTE
PROSPECTIVOS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ANTERIOR
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
CONDENAÇÃO
EM
MULTA.
SANÇÃO
NÃO
RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTS. 1021, §§ 4o E 5o,
DO CPC/15. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A concessão de gratuidade da justiça
formulada no curso do processo somente possui efeitos prospectivos,
devendo, por isso, ser comprovado o recolhimento do preparo ou da multa
aplicada anteriormente. Precedentes do STJ.
2. É inadmissível o recurso sem a comprovação
de recolhimento da multa do art. 1021, §§ 4o e 5o do CPC/15.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 994654/RJ, Quarta Turma - rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO Dje 26.02.2019 - grifo nosso).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
EFEITOS
EX
NUNC.
PRECEDENTES.
1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que
"'a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex
nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de
apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente
deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à
interposição do recurso' (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe
01/08/2014)" (AgRg no AREsp 632.275/RN, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não
se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O
aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao
formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of
law" (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro Sálvio Figueiredo de
Teixeira, Quarta Turma, DJU 19/12/2002).
3. Agravo regimental não provido.” (AgInt no
AREsp no 656500-CE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j.
28.11.2017, DJe 06.12.2017 grifo nosso).
E deste E. TJSP:
AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE
PREPARO OU PEDIDO DE GRATUIDADE - INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO - ART. 1.007, §4o, CPC -
PETIÇÃO SUPERVENIENTE PLEITEANDO O RECOLHIMENTO DO
PREPARO AO FINAL DO PROCESSO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE
FORMA PARCELADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 98 DO CPC -
EM RAZÃO DA EFICÁCIA EX NUNC DO DEFERIMENTO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, O PLEITO DEVE SER
REALIZADO SIMULTANEAMENTE À PRÓPRIA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS EM DOBRO - O STJ FIRMOU A COMPREENSÃO NO
SENTIDO DE QUE "'A EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA TEM EFEITOS EX NUNC, NÃO
PODENDO, POIS, RETROAGIR À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO DE APELAÇÃO, SEM O DEVIDO PREPARO E SEM QUE
TIVESSE SIDO EXPRESSAMENTE DEFERIDO O BENEFÍCIO, QUE,
NO
CASO,
NÃO
FOI
REQUERIDO
SIMULTANEAMENTE
À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO' (EDCL NO RESP 1211041/SC, REL.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM
24/06/2014, DJE 01/08/2014)" DESERÇÃO CONSUMADA - RECURSO
NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000143-51.2016.8.26.0441;
Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data
de Registro: 13/06/2019 grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
COMPROMISSO PARTICULAR DE PERMUTA
DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR.
AUSÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
DE
PREPARO,
COM
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. POSTERIOR
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO TEM CONDÃO DE
INTERROMPER
PRAZO
PARA
PAGAMENTO
DO
PREPARO,
CONFIGURANDO DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0014106-13.2010.8.26.0132; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
31/05/2019 grifo nosso).
RECURSO
INTERPOSTO
SEM
RECOLHIMENTO DO PREPARO - PEDIDO DE CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
FORMULADO
POSTERIORMENTE - EFEITOS EX NUNC - APELAÇÃO JULGADA
DESERTA. Embora o pedido de gratuidade possa ser formulado no curso
do processo, não opera efeitos retroativos aplicando-se, tão somente, às
despesas
processuais
vindouras.
(TJSP;

Apelação
Cível
1009330-62.2018.8.26.0005; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019 grifo nosso)
Portanto, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de preparo regular” (fls. 297/301).
Não há nada para ser alterado na r. decisão
agravada.
Como mencionado, a ora agravante interpôs seu
recurso de apelação sem recolher o respectivo preparo, e sem postular a
concessão da gratuidade da justiça.
Quando intimada para recolher o preparo em
dobro (art. 1.007, § 4o do CPC), peticionou nos autos informando que por
um equívoco deixou de requerer a concessão da gratuidade da justiça,
juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência, que, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
8
foram considerados insuficientes para tanto, por este Relator.
Agora, através do presente recurso vem inovar,
dizendo que já era beneficiária da justiça gratuita. Ora, por qual razão não
mencionou isso no seu apelo? E mais, por qual motivo postulou a
concessão do benefício quando lhe foi determinado o recolhimento em
dobro? Por qual motivo postulou a concessão da gratuidade da justiça no
agravo de instrumento no 2120125-65.2020.8.26.0000?
No mencionado agravo de instrumento no
2120125-65.2020.8.26.0000, lhe foi negada a concessão da gratuidade da
justiça, com determinação de recolhimento do preparo do recurso, e a
recorrente, sem qualquer justificativa, não recolheu o preparo e, após
muitos dias, peticionou nos autos afirmando que este Relator havia errado
em decretar a deserção do recurso, pois não lhe foi dada a oportunidade de
recolhimento em dobro, como prevê o art. 1.007, § 4o do CPC, sendo que
já havia sido intimada a recolher o preparo do recurso, quedando-se inerte.
Nos autos do agravo de instrumento e nestes
autos a agravante invoca o art. 6o do CPC que prevê que “Todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. De fato, TODOS devem
cooperar, inclusive a recorrente, o que não está fazendo, pois demonstra
que quer conduzir o processo de acordo com sua única e exclusiva
vontade. A cada recurso, a cada petição, inova em suas alegações, não
atendendo as determinações judiciais.
Note-se, outrossim, que já foi concedida a
agravante a oportunidade de recolhimento em dobro do valor do preparo
da apelação interposta, o que não foi atendido.
Portanto, impõe-se a confirmação da decisão ora
combatida.
Quanto ao pedido contido em contraminuta, para
condenação da agravante por litigância de má-fé, conforme entendimento
acolhido pela jurisprudência, esta somente deve ser reconhecida quando
estiver devida e claramente configurada nos autos, o que não se poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1076755-49.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
9
reconhecer, ao menos por ora, no caso vertente, não sendo suficiente para
configurá-la o fato da agravante ter apresentado o presente agravo interno.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso.

Thiago de Siqueira
Relator